Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-72.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-72.2023.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: YURE FREITAS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA RELACIONADA À DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO, AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento aos recurso de apelação. O embargado alegou descontos indevidos em benefício previdenciário, relativos a empréstimo consignado que não contratou. A instituição financeira sequer acostou aos fólios o contrato questionado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à dedução do valor creditado à parte embargada; (ii) saber se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, devolução em dobro do indébito; e (iii) saber se houve omissão quanto à devolução do valor do empréstimo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado consignou, expressamente, a manutenção da sentença em relação ao dever de restituir de forma dobrada os valores indevidamente descontados.

4. O termo inicial dos juros de mora foi fixado corretamente na data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

5. Não há comprovação inequívoca nos autos de que o Embargado efetivamente recebeu o valor do empréstimo.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de comando expresso no acórdão embargado sobre dedução do valor creditado afasta a alegação de omissão. 2. Os juros moratórios fluem da data do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual. 3. A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 29.06.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000255-72.2023.8.05.0041 , originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Campo Formoso/BA, tendo como
Embargante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e como Embargado YURE FREITAS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA